Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.

2. A tutela de urgência é concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC.

3. A insuficiente demonstração acerca da razão da recusa do plano de saúde em autorizar a mamoplastia pretendida não autorizam o reconhecimento da plausibilidade jurídica do pedido.

4. À luz do disposto no art. 10, §13 da Lei n. 9.656/98, com as alterações da Lei n.14.307/2022, a cobertura de procedimento cirúrgico não inserido no rol da ANS somente pode ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde desde que provada a eficácia baseada em evidências científicas ou demonstrada a recomendação da CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

5. A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.

6. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano.

7. Agravo de Instrumento provido e julgado prejudicado o Agravo Interno.